Tribunal: CARF
Processo: 10768.001216/2003-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO PEREIRA FARO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 1

1

S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10768.001216/2003­25
Recurso no
157.246
Resolução no
1401­000.138 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Data
08.05.2012
Assunto
Solicitação de Diligência
Recorrente
BANCO FININVIEST S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado digitalmente
Jorge Celso Freire da Silva ­ Presidente

Assinado digitalmente
Maurício Pereira Faro – Relator
Participaram do julgamento os conselheiros Jorge Celso Freire da Silva, Karem
Jureidini Dias, Alexandre Antônio Alkmin Teixeira, Antônio Bezerra Neto, Mauricio Pereira
Faro e Fernando Luiz Gomes de Mattos.
Relatório
BANCO FININVEST S/A., já qualificado nos autos, recorre a este E. Conselho
de Contribuintes de decisão proferida pela 3a Turma de Julgamento da DRJ/RJ01, que, por
unanimidade de votos, indeferiu a solicitação de compensação do interessado.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (DComp), às fls. 1/2,
não homologada através de despacho decisório (fls. 156/160), por se considerar que o crédito
pleiteado na DComp original estaria zerado na data do pedido e de não ser possível aceitar a
retificação do ano­calendário e do valor do crédito.

Fl. 613
DF CARF MF
Impresso em 16/08/2012 por MARISTELA DE SOUSA RODRIGUES - VERSO EM BRANCO
CÓPIA
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 12/06/2012 por MAURICIO PEREIRA FARO, Assinado digitalmente em 16/08/201
2 por JORGE CELSO FREIRE DA SILVA, Assinado digitalmente em 12/06/2012 por MAURICIO PEREIRA FARO

Processo no 10768.001216/2003­25
Resolução n.o 1401­000.138
S1­C4T1
Fl. 2

2
Diante deste parecer, o interessado, ora Recorrente, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 165/169), na qual alega que a compensação foi efetuada (conforme razão)
com crédito de IRPJ, ano­base 2001 ­ e não, como erroneamente declarado, do ano­base 1998,
cabendo a retificação por se tratar de erro material.
À vista da manifestação de inconformidade, a autoridade julgadora de primeira
instância negou o pedido de homologação da compensação (fls 205/207), mantendo a decisão
consubstanciada no Parecer n° 24/04, nos seguintes termos.
Inicialmente, aponta que o crédito informado na DComp original (fls.
1/2)coincide, em seu valor (R$ 139.118,02) com a CSLL a restituir apurada na DIPJ,
anocalendário de 1998 (fls. 105).
Ademais, o contribuinte haveria confessado a insuficiência de crédito de CSLL
no anocalendário de ­1998, ao pedir que fosse considerado o crédito de período posterior
(2001), que, segundo respostas às intimações, seria de R$ 9.359.113,95 (fls. 142/143).
Diante disto, conclui que não poderia prosperar a alegação de simples inexatidão
material, não sendo possível aceitar a retificação do direito creditório pleiteado ­ e assim,
inexistindo direito creditório, não poderia ser homologada a compensação ­ mantendo o
Despacho Decisório ­ Parecer n°24/04 (fls. 156/160).
Inconformado com a decisão acima relatada, o ora Recorrente apresentou
Recurso Voluntário (fls. 214/219), no qual requer a reforma da decisão a quo com fulcro nos
argumentos abaixo resumido.
Inicialmente relata que a compensação em debate é relativa a débitos de
COFINS com créditos oriundos de saldo negativo de CSLL e IRPJ. Intimada pela Secretaria da
Receita Federal (Intimação n° 3/04), a Recorrente teria explicado que a DComp original
continha erro material e inexatidões por falha de preenchimento ­ tudo comprovado em sua •
escrituração contábil (Livro Razão, DCTF Retificadora do 4° Trimestre de 2002, Razão
Auxiliar e DIPJ).
Aponta que as decisões até aqui proferidas deixaram de considerar os
documentos apresentados, que seriam suficientes para comprovar a existência de crédito em
2001 e que este fora utilizado para compensar o débito, pois existia o direito como um bem que
poderia ser utilizado, inexistindo prejuízo ao Fisco.
Argumenta, ainda, que não poderia prosperar a decisão quanto à
incompatibilidade do pedido com os artigos 60 a 100 da Instrução Normativa n° 414/04,
"sobretudo pelo trabalho intelectual de comprovar a verdade dos fatos pela negação das
vedações ali estampadas" — como ocorre com o art. 8°, que trata de inclusão "de novo débito
ou o aumento do valor do débito compensado", que não se aplica ao caso.
Em seu favor, cita doutrina do Prof. Aliomar Baleeiro e destaca trecho da
própria decisão da DEINF/RJO/DIORT n° 24/04, que entende como erro de fato a simples
menção de valor não correto e de exercício errado, requerendo seja julgado procedente o
recurso.
Fl. 614
DF CARF MF
Impresso em 16/08/2012 por MARISTELA DE SOUSA RODRIGUES - VERSO EM BRANCO
CÓPIA
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 12/06/2012 por MAURICIO PEREIRA FARO, Assinado digitalmente em 16/08/201
2 por JORGE CELSO FREIRE DA SILVA, Assinado digitalmente em 12/06/2012 por MAURICIO PEREIRA FARO

Processo no 10768.001216/2003­25
Resolução n.o 1401­000.138
S1­C4T1
Fl. 3

3
Analisando a questão os membros da primeira câmara do primeiro conselho de
contribuintes, por unanimidade, deram provimento ao recurso voluntário do contribuinte, nos
seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­
.IRPJ
Ano­calendário: 2002
Ementa: COMPENSAÇAO ­ ERRO NO PREENCHIMENTO
DA DECLARAÇÃO E/OU PEDIDO — Urna vez demonstrado o
erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a verdade
material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
Em cumprimento ao referido acórdão o processo foi remetido à DEINF/RJ que,
após analisar o caso, apresentou parecer com a seguinte conclusão: “Pelas considerações aqui
apresentadas propõe­se o encaminhamento deste processo ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais — CARF, sugerindo que os demais, já localizados naquele órgão
(10768.001215/2003­81 , 10768.001216/2003­25) e ( 10768.003092/2003­12) sejam
apreciados em conjunto, convindo, de imediato, o ) redirecionamento para a Câmara que se
ocupa da análise do processo (10768.001216/2003­25 com relator já sorteado, com a
finalidade de se obter pronunciamento uniforme sobre as matérias tratadas.
Analisando o andamento dos processos acima mencionados verifiquei que o
processo no 10768.003092/2003­12 já foi julgado pelo antigo Conselho de Contribuintes e
encontra­se em tramitação e que o processo no 10768.001215/2003­81 encontra­se pendente de
julgamento de Recurso Especial.
O processo no 10768.001216/2003­25 já se encontra distribuído para a minha
relatoria.
Considerando o parecer emitido pela DEINF/RJ acerca da necessidade de
análise conjunta dos referidos processos, proponho o sobrestamento do presente processo e do
processo no 10768.100409/2003­68 até que os processos no 10768.003092/2003­12 e
10768.001215/2003­81 transitem em julgado.

Assinado digitalmente
Maurício Pereira Faro – Relator

Fl. 615
DF CARF MF
Impresso em 16/08/2012 por MARISTELA DE SOUSA RODRIGUES - VERSO EM BRANCO
CÓPIA
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 12/06/2012 por MAURICIO PEREIRA FARO, Assinado digitalmente em 16/08/201
2 por JORGE CELSO FREIRE DA SILVA, Assinado digitalmente em 12/06/2012 por MAURICIO PEREIRA FARO